Tribunal: TJES
Processo: 0000740-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EUDSON DE DEUS TRANCOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000740-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EUDSON DE DEUS TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97 - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAS - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ - ART. 306, §2º, CTB - PROVA TESTEMUNHAL - ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS –
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A conduta tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no §1º do citado dispositivo legal. Outrossim, convém destacar que o §2º do referido artigo estabelece que a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor poderá ser obtida, dentre outros meios de prova em direito admitidos, por prova testemunhal.
2.
No caso em apreço, a materialidade delitiva e autoria do crime restam evidentes através do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e dos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000740-37.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EUDSON DE DEUS TRANCOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
EUDSON DE DEUS TRANCOSO
,
em face da r. sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Viana,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras dos artigos 306, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 09 (nove) meses de detenção e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

A defesa pugna pela absolvição do réu, sob alegação de ausência de materialidade.

Contrarrazões do Ministério Público requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da douta

Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo conhecimento e para que seja negado provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de abril de 2022, em via pública, o denunciado conduziu o veículo automotor Hyundai/Veloster, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Pois bem.

O artigo 306, “caput” e §1º do Código de Trânsito Brasileiro, foram modificados pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, passando a possuir a seguinte redação:

“Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
º
As condutas previstas no caput serão constatadas por
:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
.”

A alteração legislativa objetivou facilitar a aferição do estado de embriaguez ao volante através de sinais exógenos apresentados pelo condutor e não somente pela realização do exame pericial (bafômetro).

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS.

1.
Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
.

2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante.

3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”.
Grifo nosso.

Convém, assim, destacar que o §2º do referido artigo estabelece que a verificação da alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor poderá ser obtida, dentre outros meios de prova admitidos em direito, por prova testemunhal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva e autoria do crime

restam evidentes através do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, e depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, ao consignarem que o acusado estava visivelmente alcoolizado, apresentando odor de álcool e olhos avermelhados, além de ter proferido palavras de baixo calão, não permitindo verificação no interior do veículo, e, somente em um dado momento permitiu, ocasião em que encontraram garrafas de bebida alcoólica em seu interior.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. Jurisprudência do STJ. 2.
A respeito do depoimento da autoridade policial, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. Jurisprudência do STJ. 3. As provas produzidas não deixam dúvidas de que o recorrente conduziu o veículo com capacidade psicomotora alterada, o que é suficiente para a imputação do art. 306, CTB. Ademais, a ausência de habilitação, aliada a alteração das condições psicomotoras, bem como as informações de populares à polícia, demonstram que o recorrente causou risco à integridade de outras pessoas, o que configura o crime do art. 309 do CTB. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170062488, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)”.
Grifo nosso.

Constato com isso, que os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório, até mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
de acordo com os documentos juntados no inquérito policial e na instrução do presente caderno processual, é fácil constatar o estado de embriaguez do apelante
”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.